Tribunal: TJDFT
Processo: 0710284-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEOENERGIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. BEM ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VULNERABILIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para, confirmando em parte a tutela de urgência, compelir a ré (Concessionária de Energia Elétrica - NEOENERGIA) a não efetuar a suspensão do fornecimento de energia na unidade consumidora da autora com relação aos débitos pretéritos, decorrentes do parcelamento realizado no mês de maio de 2022, que deverão ser cobrados em faturas separadas.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55415748). Custas e preparo recolhidos. Sem contrarrazões.

3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que efetuou o corte do serviço de energia elétrica na unidade da recorrida no dia 30/03/2023, pois não houve quitação do pagamento das contas de vencimento em 13/01/2023 e 13/02/2023. Afirma que procedeu com a notificação da recorrida, ora consumidora, antes de interromper os serviços, conforme preconiza os arts. 356, inc. I, e 360 da Resolução ANEEL 1000/21. Fundamenta que agiu dentro das suas atribuições e em exercício regular do direito, tendo em vista que cabe à recorrida o adimplemento das suas obrigações com as contas de energia elétrica. Conta que as faturas equivalem à cobrança do consumo do mês, somada à cobrança de parcelamento de débito anterior no valor mensal de R$ 658,54, assim como outros encargos: multa, juros, correção monetária, pois a recorrida só adimpliu com o débito das faturas anteriores meses após o respectivo vencimento.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Em análise da petição inicial (ID. 55408597), constata-se que a autora recorreu ao Poder Judiciário em abril de 2023, tendo em vista a interrupção do fornecimento da energia elétrica em sua residência. Na narrativa, a recorrida reconheceu o débito perante a concessionária de energia elétrica, justificando estar desempregada, ser mantenedora de 3(três) filhos e 2(dois) irmãos que residem junto com ela. Em razão desses fatores, não conseguiu arcar com os débitos, que vinham aumentando injustificadamente, mas ressalta a necessidade da energia elétrica em sua rotina. Nesse contexto, requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse religada a energia elétrica em sua residência, a revisão das faturas dos meses de dezembro de 2022 a março de 2023 e que o parcelamento fosse ajustado num valor mensal que não ultrapassasse R$ 500,00 (quinhentos reais).

6. A natureza do serviço de energia elétrica é considerada essencial e necessária ao usuário, sob pena de violar a sua dignidade, de forma que deve o Judiciário interferir na relação negocial das partes, a fim de oportunizar à devedora o adimplemento da dívida contraída, em observância ao princípio da dignidade humana (art.1o,III,CF). No mesmo sentido: Acórdão 1657388, 07059647420228070006, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. A recorrida afirma que passa por dificuldades financeiras, tendo que arcar com as despesas essenciais da sua casa, mesmo desempregada. O débito, quando ajuizada a ação, estava em torno de R$ 3.173,13 (três mil, cento e setenta e três reais e treze centavos), sendo que, na sua conta mensal, está somado parcelamento de débito anterior, que corresponde à quantia mensal de R$ 658,54 (seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), quase a metade do valor correspondente ao salário mínimo atual.

8. A abusividade da cobrança realça a situação de hipossuficiência da recorrida ao acordar a prestação de um serviço com um valor que impede a quitação de seu débito. Não se verifica qualquer má-fé da parte recorrida ao solicitar a renegociação de sua dívida, tendo em vista que somente deseja readequar as parcelas para quitar seu débito, de acordo com suas possibilidades financeiras.

9. Nesse sentido, cabe ao Poder Judiciário oportunizar à devedora em situação de vulnerabilidade econômica a chance de quitar seus débitos, principalmente ante a sua espontaneidade ao reconhecer a dívida e tentar negociá-la, precipuamente quando envolvido serviço público essencial. Precedente: Acórdão 1812261, 07258348020238070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Isto posto, a medida acertada é manter a sentença proferida na origem.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.